Tribunal: TJDFT
Processo: 0704258-93.2021.8.07.0005
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0704258-93.2021.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LK COMERCIO DE VEICULOS E ACESSORIOS EIRELI, BANCO DAYCOVAL S/A APELADO: JOSE ANTONIO RODRIGUES DA CRUZ DESPACHO Determino à secretaria da 3a Turma Cível que adote as providências para retorno dos autos ao juízo a quo, a fim de que seja certificada a ausência de contrarrazões do autor e das rés, e se isso ocorreu dentro do prazo legal, porquanto os autos foram remetidos para esta instância recursal sem referida manifestação e sem o indispensável registro da serventia judicial. Após, voltem conclusos para julgamento. BRASÍLIA, DF, 30 de janeiro de 2023 17:40:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora